Tribunal: STJ
Processo: 0026030-09.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2702481 - SP (2024
/0275161-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: LUIZ PAULO ALVES DE MELLO
ADVOGADOS
: ANDERSON ZACARIAS LIMA - DF032493
NEFI CORDEIRO - DF067600
CAMILA KASSIELE ZDEBSKI CORDEIRO - DF069069
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ESPECIAL POR
REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA
CORTE NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO PELA
DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
julgou prejudicado o recurso especial, em razão da reiteração de
pedido constante em
já decidido pelo STJ.
habeas corpus
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão em
anterior impede a análise do recurso especial, devido
habeas corpus
à identidade de objeto e partes.
3. A defesa alega que a matéria discutida anteriormente no habeas
não pode ser obstáculo para a análise do recurso
corpus
especial, que segue seus próprios critérios e requisitos processuais.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que,
quando
e recurso especial veiculam idêntica
habeas corpus
pretensão, e se insurgem contra o mesmo acórdão, o julgamento de
um deles provoca a prejudicialidade do outro, em decorrência da
perda superveniente de objeto.
5. A decisão monocrática está em sintonia com a jurisprudência
consolidada, não havendo argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
"Quando
e recurso especial
Tese de julgamento:
habeas corpus
veiculam idêntica pretensão, e se insurgem contra o mesmo acórdão,
o julgamento de um deles provoca a prejudicialidade do outro, em
decorrência da perda superveniente de objeto".
Documento eletrônico VDA49497476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 5ca9ca02-dfc8-4315-8796-456454eb0f5d

CPC, art. 1.029, II; CF/1988, art.
Dispositivos relevantes citados:
105, III.
STJ, AgRg no AREsp n. 904.662
Jurisprudência relevante citada:
/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
; STJ, AgRg no AREsp 1.664.000/SP, Rel. Min. Joel
11/3/2025
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no
12/5/2020
REsp 1.815.614/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
4/2/2020
AgRg no AREsp n. 2.521.039/SC, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
19/3/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49497476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 5ca9ca02-dfc8-4315-8796-456454eb0f5d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2702481 - SP (2024
/0275161-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: LUIZ PAULO ALVES DE MELLO
ADVOGADOS
: ANDERSON ZACARIAS LIMA - DF032493
NEFI CORDEIRO - DF067600
CAMILA KASSIELE ZDEBSKI CORDEIRO - DF069069
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ESPECIAL POR
REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA
CORTE NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO PELA
DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
julgou prejudicado o recurso especial, em razão da reiteração de
pedido constante em
já decidido pelo STJ.
habeas corpus
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão em
anterior impede a análise do recurso especial, devido
habeas corpus
à identidade de objeto e partes.
3. A defesa alega que a matéria discutida anteriormente no habeas
não pode ser obstáculo para a análise do recurso
corpus
especial, que segue seus próprios critérios e requisitos processuais.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que,
quando
e recurso especial veiculam idêntica
habeas corpus
pretensão, e se insurgem contra o mesmo acórdão, o julgamento de
Documento eletrônico VDA49497498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:41
Código de Controle do Documento: 8c6b6564-8a15-4253-b279-ba776abab985

um deles provoca a prejudicialidade do outro, em decorrência da
perda superveniente de objeto.
5. A decisão monocrática está em sintonia com a jurisprudência
consolidada, não havendo argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
"Quando
e recurso especial
Tese de julgamento:
habeas corpus
veiculam idêntica pretensão, e se insurgem contra o mesmo acórdão,
o julgamento de um deles provoca a prejudicialidade do outro, em
decorrência da perda superveniente de objeto".
CPC, art. 1.029, II; CF/1988, art.
Dispositivos relevantes citados:
105, III.
STJ, AgRg no AREsp n. 904.662
Jurisprudência relevante citada:
/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
; STJ, AgRg no AREsp 1.664.000/SP, Rel. Min. Joel
11/3/2025
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no
12/5/2020
REsp 1.815.614/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
4/2/2020
AgRg no AREsp n. 2.521.039/SC, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
19/3/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ PAULO ALVES DE
MELLO contra a decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso
especial, haja vista a reiteração de pedido constante em Habeas Corpus
n. 887.043/SP (fls. 1158-1165).
Nas razões do agravo regimental, a parte sustenta que a questão
discutida anteriormente no habeas corpus não pode ser obstáculo para a análise
do recurso especial, que segue seus próprios critérios e requisitos processuais,
(fl. 1173).
além de trazer à Corte uma matéria meritória por meio da via regular
No mais, a defesa reitera os argumentos anteriormente apresentados,
no sentido de que ao indeferir a revisão criminal, o Tribunal não teria
considerado provas novas, produzidas em procedimento de justificação
criminal, que demonstrariam que a condenação do réu teria sido contrária às
evidências dos autos e baseada em depoimentos falsos.
Afirma que a retratação de testemunhas constitui prova nova e que a
revisão criminal é possível quando há erro judiciário. A defesa também aponta
erro material na denúncia, que teria comprometido a apuração da verdade
substancial e afetado a legalidade do procedimento.
Documento eletrônico VDA49497498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:41
Código de Controle do Documento: 8c6b6564-8a15-4253-b279-ba776abab985

Requer, ao final, seja conhecido e provido o presente agravo, a fim de
que seja valorada a nova prova, com a consequente absolvição do réu.
Subsidiariamente, pugna para que seja determinado que o Tribunal local
realize a valoração da prova nova e decida sobre o pedido de revisão criminal.
Além disso, pede a declaração de nulidade do processo desde a denúncia,
devido ao erro grosseiro na confecção da inicial acusatória.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, pois o exame do recurso
especial interposto pela defesa está irremediavelmente prejudicado.
Com efeito, uma vez que os argumentos referentes à pretensão
absolutória objetivada pelo recorrente já foram exaustivamente discutidos e
decididos por esta Sexta Turma no julgamento HC n. 887.043/SP, verifica-se a
evidente preclusão da matéria perante este Colegiado, não sendo possível a sua
rediscussão no âmbito do recurso especial.
De fato, constata-se que, no mencionado
, a referida questão foi
writ
analisada em acórdão publicado na data de
.
24/02/2025
Assim, em virtude da reiteração, tem-se a prejudicialidade do
presente recurso especial.
A jurisprudência dominante desta Corte Superior consolidou-se no
sentido de que, no caso de o habeas corpus e o recurso especial se firmarem em
idêntica pretensão, o julgamento de um deles provoca, no mérito, a
prejudicialidade do outro – em decorrência da perda superveniente de objeto –,
com o consequente esgotamento da competência do Superior Tribunal de
Justiça (AgRg nos EDcl no Ag 1429139/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
(AgRg no AREsp n. 1.664.000/SP, relator
Sexta Turma, DJe
)
29/05/2013
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
12/5/2020
).
25/5/2020
A propósito, colaciono recentes precedentes no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADES NÃO VERIFICADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
(...)
4. No tocante à validade das interceptações telefônicos, a
matéria já foi examinada em habeas corpus em que a ordem
foi denegada. Aplica-se, por analogia, a jurisprudência desta
Corte Superior, a qual entende que "a impetração de habeas
corpus com objeto idêntico ao de recurso especial
anteriormente interposto perante este Sodalício caracteriza
indevida reiteração de pedido, o que obstaculiza o
conhecimento do writ. [...]" (AgRg no HC n. 118.517/AC, Rel.
Ministro Jorge Mussi, DJe
).
25/4/2011
(...)
Documento eletrônico VDA49497498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:41
Código de Controle do Documento: 8c6b6564-8a15-4253-b279-ba776abab985

6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 904.662/MG, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
,
11/3/2025
31/3/2025
grifamos)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. FRAÇÃO PELA
TENTATIVA JÁ ANALISADA EM REVISÃO CRIMINAL PRÉVIA E
CORROBORADA
NO
JULGAMENTO
DE
HABEAS
CORPUS
ANTERIORMENTE
IMPETRADO
PERANTE
ESTE
TRIBUNAL
SUPERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO NOS
AUTOS. OBSERVAÇÃO DE QUE A SEGUNDA REVISÃO CRIMINAL É
REITERAÇÃO DE PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL PREVIAMENTE
JULGADO PELA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nas razões do recurso especial, a defesa pleiteou a devolução dos
autos ao Tribunal de origem para que conhecesse e julgasse o mérito
da segunda revisão criminal. Todavia, por mais que a defesa alegue
que cada revisão criminal trouxe um pedido diferente, não é viável
alterar a conclusão da Corte de origem no sentido de que a segunda
revisão criminal reitera pedido feito na anterior, tendo em vista que,
no HC n. 719.299/SP, a fração de redução da pena pela
modalidade tentada do delito foi analisada por esta Relatoria
segundo a fundamentação apresentada pelo Tribunal paulista
quando dos julgamentos da apelação e da primeira revisão
criminal, de modo que se observa que, de fato, o tema é
.
reiteração de pedido
2. Ademais, tal fração de redução foi considerada idônea e
proporcional à conduta delitiva em questão no julgamento do
mencionado HC n. 719.299/SP, anteriormente impetrado perante este
Sodalício, com trânsito em julgado da decisão certificado nos autos.
Logo, não há que se falar em remessa dos autos à Corte de origem
para que aprecie a segunda revisão criminal, tendo em vista que o
mérito acerca da idoneidade da fração de diminuição da
reprimenda pela modalidade tentada do delito foi analisado
com força de coisa julgada por este Tribunal Superior,
corroborando o entendimento declinado na primeira ação
revisional.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.637.157/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/11/2024
18/11/2024
, grifamos)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF.
QUESTÃO DE MÉRITO JÁ ANALISADA EM HABEAS CORPUS
ANTECEDENTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PERDA DO OBJETO.
1. Nos termos do art. 1.029, II, do Código de Processo Civil, a petição
do recurso especial deve conter a demonstração do cabimento do
recurso interposto, ou seja, deve indicar com precisão o permissivo
constitucional autorizador da irresignação. No caso, o recorrente
apontou como fundamento apenas o art. 105, III, da Constituição
Federal, sem precisar quaisquer uma de suas alíneas.
Documento eletrônico VDA49497498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:41
Código de Controle do Documento: 8c6b6564-8a15-4253-b279-ba776abab985

Dessa forma, inadmissível o recurso especial, ante a incidência da
Súmula 284/STF.
2. Já apreciado o pedido manifestado no presente feito por
meio
de
pronunciamento
definitivo
anterior,
torna-se
prejudicado o seu julgamento pela perda de objeto.
3. Agravo regimental improvido .
(AgRg no AREsp n. 2.413.347/RJ, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
,
7/11/2023
9/11/2023
grifamos)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART.
400 DO CPP. MATÉRIA SUSCITADA EM HABEAS CORPUS JÁ
APRECIADO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Consoante previsto no Código de Processo Civil, no Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça e sintetizado no Enunciado
Sumular n. 568 desta Corte Superior, "[o] relator, monocraticamente e
no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao
recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
2. No julgamento do habeas corpus impetrado em favor do ora
agravante, foi consignado que a decisão combatida estava em
conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior,
ao afirmar a preclusão da matéria, por não haver sido tal ilegalidade
suscitada pela defesa na primeira oportunidade em que se
manifestou, bem como a ausência de comprovação de eventual
prejuízo suportado pelo réu. Logo, a prolação de decisão monocrática
não constitui ofensa ao princípio da colegialidade.
3. É praxe, pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, o conhecimento de habeas corpus substitutivo do
recurso ordinário em habeas corpus, com o exame da questão de
mérito suscitada na impetração. Breve pesquisa nos julgados deste
órgão colegiado deixa clara essa prática.
4. O fato de a defesa haver buscado, por dois meios distintos -
habeas corpus autônomo (já conhecido e denegado, repita-se) e
posterior recurso especial - obter manifestação desta Corte
Superior sobre a mesma tese, evidencia abuso do direito de
litigar, o que acarreta um desnecessário gasto de recursos
humanos e uma odiosa perda de tempo do órgão judicante, que
já se vê sobrecarregado pela grande quantidade de feitos
distribuídos e julgados diariamente.
5. Agravo não provido.
(AgRg no REsp n. 2.025.772/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
24/4/2023
26/4/2023
, grifamos)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA JÁ
SUSCITADA
EM
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
PRESCRIÇÃO
ANTERIORMENTE. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO.
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM
JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A simples leitura da decisão combatida deixa claro que este
recurso foi interposto em favor do mesmo paciente do HC n.
755.515/SP, questiona o mesmo acórdão proferido pelo
Tribunal de origem e apresenta pedido idêntico - que o termo
Documento eletrônico VDA49497498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:41
Código de Controle do Documento: 8c6b6564-8a15-4253-b279-ba776abab985

inicial para a verificação do lapso prescricional da pretensão
executória seria a data do trânsito em julgado para a
acusação.
(...)
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.030.131/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
,
17/4/2023
19/4/2023
grifamos)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA.
PEDIDO
DEDUZIDO EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA.
1. Constatado que o recurso especial é mera reiteração de
habeas corpus anteriormente impetrado e já decidido, é caso
de julgá-lo prejudicado ante a ausência de interesse recursal,
uma vez que a causa de pedir e o pedido são idênticos, além de
ambos atacarem o mesmo acórdão ora recorrido.
2. "Quando o habeas corpus e o recurso especial veiculam
idêntica pretensão, o julgamento de um deles provoca a
prejudicialidade
do
outro,
em
decorrência
da
perda
superveniente de objeto, com o consequente esgotamento da
competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes"
(AgRg no REsp n. 1.815.614/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
4/2/2020
17/2/2020
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.776.153/SE, Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
, grifamos).
12/8/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OBJETO
DISCUTIDO EM OUTRAS AÇÕES. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
EXTENSO HISTÓRICO DE REPETIÇÃO DE PEDIDOS. FALTA DE
COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB. AUSÊNCIA DE OFENSA AO
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A apreciação anterior do Superior Tribunal de Justiça em
outros autos impede a realização de novo exame da questão,
devendo ser mantida a decisão que não conheceu do pedido.
2. Configurado o abuso do direito de ação diante da reiteração
infundada de pedidos, em desrespeito ao princípio da economia
processual e em contexto de judicialização excessiva e sobrecarga do
Judiciário, justifica-se a expedição de ofício à OAB/SP para as
providências cabíveis.
3. A alegação de que os habeas corpus anteriormente impetrados
tratam de títulos executivos judiciais distintos e visam evitar o
perecimento de direito, ainda que apresentada, mostra-se genérica e
insuficiente para afastar a conclusão de eventual abuso do direito de
recorrer.
4. A remessa de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para
apuração de conduta profissional não constitui sanção, mas sim
medida de caráter informativo, que se insere na esfera da atuação
fiscalizatória da entidade de classe.
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA49497498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:41
Código de Controle do Documento: 8c6b6564-8a15-4253-b279-ba776abab985

(AgRg no RHC n. 198.696/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
,grifamos)
11/6/2025
16/6/2025

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO EM PAUTA E INTIMAÇÃO PARA
SUSTENTAÇÃO ORAL. ART. 7o, § 2o-B, DO ESTATUTO OAB.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA
ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. RECONHECIMENTO DA
MINORANTE DO ART. 33, §4o DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA
APRECIADA NO HABEAS CORPUS 858.107/SC. REITERAÇÃO DE
PEDIDO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(...)
3. Ademais, constata-se que o presente recurso constitui mera
reiteração do pedido formulado no HC 858.107/SC, e isto
porque há identidade de partes e da causa de pedir,
impugnando os dois feitos a mesma decisão (Revisão Criminal
n. 5009314-36.2023.8.24.0000/SC), o que constitui óbice ao
seu conhecimento.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.521.039/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)
19/3/2024
5/4/2024, grifamos

Ressalte-se, por oportuno, que a superveniente perda do objeto do
recurso especial decorreu de deliberação estratégica processual adotada pelo
próprio recorrente, o qual optou pela impetração de
em
habeas corpus
detrimento da regular tramitação do recurso a ele inerente. Sendo assim, o
recorrente não pode agora tentar evitar os efeitos naturais do prejuízo que o
causou à análise do recurso especial, sob pena de ir contra os
habeas corpus
próprios atos (
).
venire contra factum proprium
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por
seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49497498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:41
Código de Controle do Documento: 8c6b6564-8a15-4253-b279-ba776abab985

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0275161-0
AREsp 2.702.481 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00260300920228260000 0026030092022826000050000 260300920228260000
26030092022826000050000 74710620148260575
747106201482605750022632015
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ PAULO ALVES DE MELLO
ADVOGADOS
: ANDERSON ZACARIAS LIMA - DF032493
NEFI CORDEIRO - DF067600
ADVOGADA
: CAMILA KASSIELE ZDEBSKI CORDEIRO - DF069069
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIZ PAULO ALVES DE MELLO
ADVOGADOS
: ANDERSON ZACARIAS LIMA - DF032493
NEFI CORDEIRO - DF067600
ADVOGADA
: CAMILA KASSIELE ZDEBSKI CORDEIRO - DF069069
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245551=40425584515@
2024/0275161-0 - AREsp 2702481 Petição : 2024/0099244-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49462610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:46:43
Código de Controle do Documento: 0E4D112C-381D-4608-BFFA-D8713AB1EE6C